Tribunal: TJSP
Processo: 1004809-42.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85 § 11 do Novo Código de Processo Civil – Remuneração do novo trabalho realizado pelos advogados em sede recursal – Admissibilidade – Majoração em R$ 150,00 – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004809-42.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante
LÁZARO APARECIDO DE AZEVEDO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ATIBAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004809-42.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 43944
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004809-42.2018.8.26.0048
Comarca de Atibaia
EMBARGANTE Lázaro Aparecido Azevedo
EMBARGADO Município da Estância de Atibaia
Voto no 43944
Embargos de declaração
Omissão quanto à majoração dos
honorários advocatícios prevista no art. 85 § 11 do Novo Código
de Processo Civil Remuneração do novo trabalho realizado pelos
advogados em sede recursal – Admissibilidade Majoração em R$
150,00 Embargos acolhidos.
Trata-se de ação ajuizada por Lázaro Aparecido de Azevedo contra
o Município da Estância de Atibaia. Diz a inicial que o autor é portador de doença
pulmonar obstrutiva crônica e que necessita do uso dos medicamentos descritos na inicial,
mas que não tem condições de custear o tratamento, tendo a ré se negado a fornecer-lhe os
medicamentos pedidos. Requereu a antecipação da tutela, assim como a condenação da ré
na obrigação de lhe fornecer os remédios de que necessita.
Tutela antecipada concedida, a fls. 22.
Citado, o Município réu contestou (fls.37), alegando a carência da
ação. No mérito sustentou a aplicabilidade do quanto decidido no Tema 106 do Supremo,
bem como a utilização de medicamento alternativo fornecido pelo SUS.
Réplica a fls. 54.
A ação foi julgada procedente (fls. 69) pelo juiz José Augusto Nardy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004809-42.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 43944
3
Marzagao.
Insatisfeita, a Prefeitura sustentou que não restou evidenciado no
laudo médico de fls. 19/21, a imprescindibilidade do medicamento, não constando
fundamentação necessária à formulação do pedido, bem como a impossibilidade de
substituição da bamifilina por fármaco do SUS. Disse que o Município não seria
responsável pelo fornecimento do medicamento, mas, sim, o Estado. Contou que seu
orçamento era limitado, não podendo a atender a pedido extraordinário, pois isso levaria a
atender demandas que fazem parte da padronização. Afirmou que era caso de extinção das
astreintes ou a sua redução.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 82.
O acórdão de fls. 97 julgou improvido o recurso.
Insatisfeito, o autor opôs embargos de declaração, alegando omissão
no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.
É o relatório.
Sustenta o recorrente que há omissão do acórdão que deixou de se
manifestar sobre o seu pedido de majoração dos honorários fixados em primeiro grau, em
razão da apresentação de recurso, com aumento do trabalho do advogado, de acordo com o
disposto no § 11 do art. 85 do NCPC.
De fato, a decisão deixou de se manifestar acerca da verba honorária,
na fase recursal, como determina a nova lei processual, devendo ser suprida a omissão.
No caso, os honorários advocatícios foram fixados, originariamente,
em R$ 1.500,00, de acordo com o art. 85 § 8o do Código de Processo Civil.
Esta Turma vem decidindo que a majoração dos honorários, em
razão da atuação dos advogados nos recursos, deve ser de 1% do valor da causa, passando
de 10% para 11% sobre o valor da causa.
Não se pode negar que, na fase de recurso, geralmente, os advogados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004809-42.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 43944
4
acabam praticamente apresentando as mesmas defesas já apresentadas, com poucas
modificações, sendo a majoração de 1% suficiente para bem remunerar o trabalho
adicional, nos casos fixados em percentuais.
Dessarte acolhem-se os embargos de declaração.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica